Tribunal: TJES
Processo: 0002765-43.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002765-43.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GETULIO DA SILVA RESENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002765-43.2022.8.08.0011

APTE :
GETÚLIO DA SILVA RESENDE

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS - PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO CABIMENTO -
NÚCLEO DO TIPO - V
ENDER
–
FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO CONTEXTO DOS FATOS –
DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL
-

RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime
de tráfico
, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológico
s, bem como a
confissão do recorrente.

2
.
A dosimetria fixada pelo magistrado, conforme previsto no art. 59 do Código Penal foi adequadamente fixada
.

3
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator,
somente para fixar a pena-base no mínimo legal.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002765-43.2022.8.08.0011

APTE :
GETÚLIO DA SILVA RESENDE

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por GETÚLIO DA SILVA RESENDE não se conformando com a sentença que lhe fora desfavorável, tempestivamente, apela à instância superior, buscando a sua reforma e apresenta as respectivas razões de seu apelo.

Em suas razões (fls. 39/45) a defesa sustenta a absolvição por falta de provas, alternativamente, requer a desclassificação da conduta a ele imputada para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e a fixação de honorários em razão da nomeação à condição de advogado dativo.

Contrarrazões pelo Ministério Público no sentido do improvimento do recurso, conforme fls 46v/50, entendimento este que foi acolhido pela Procuradoria de Justiça, nos termos do evento de número 6638561.

Edificado o relatório, passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso em análise.

DESCLASSIFICAÇÃO – ART.28 DA LEI 11.343/06

Pretende a defesa que seja reconhecida a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para aquele previsto no art. 28 da Lei de Drogas, ou seja, na condição de usuário.

A materialidade do crime está estampada nos autos conforme boletim unificado nº 48688006 (fls. 08/09-v. do IP), pelo auto de apreensão (fl. 11 e verso do IP), pelo auto de constatação de substância entorpecente (fl. 12 do IP), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 17/23 do IP), pelo laudo de exame químico (fl. 07/08 do IP), e pela prova oral produzida.

No que concerne a autoria do crime de tráfico, após regular instrução, com oitiva das testemunhas, com laudo de apreensão preliminar, e auto de constatação definitivo, bem como a confissão do acusado, verifico que a sentença fixou a procedência do pedido vestibular, tendo por base as provas robustas para a condenação.

A primeira análise que entendo pertinente é sobre o crime de tráfico que, segundo os termos do art. 33 da Lei 11.343/2006:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, o crime em destaque é de conteúdo típico alternativo, de perigo abstrato (exceção ao art. 39 do diploma normativo) sendo o tráfico crime material, mormente no que concerne a conduta de vender e, de igual forma, o “guardar”, ambos se amoldando ao contexto legal.

Neste sentido, a prova contundente da traficância deriva, não só da declaração dos policiais, mas também da quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, bem como pela confissão do recorrente.

Assim,
restou indene de dúvida
s

pelo interrogatório e
pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial
,
demonstra
ndo
o liame subjetivo do recorrente com as substâncias apreendidas
e
demonstrada a subsunção de sua conduta ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06
.

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
, como
verificado
in casu.

Eminentes pares, como assentado pelos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ainda que inclinados a considerar as inúmeras hipóteses da r
eforma da sentença
, no caso em concreto não há equívocos a serem sanados por este Tribunal revisor.

A ausência de precedentes em relação ao caso em concreto deixa de ser preponderante a luz da fundamentação reproduzida da sentença, posto que o acusado possuía diversas subs
tâncias em s
eu poder
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS N.os 718 E 719/STF. SÚMULA N.º 440/STJ. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2.º, ALÍNEA B, DO CP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A desconstituição do entendimento do Tribunal de origem por via do presente mandamus é inviável, pois obstado pela impossibilidade do Superior Tribunal de Justiça reapreciar o contexto fático-probatório, notadamente na hipótese, em que "houve fundamentação concreta por parte das instâncias ordinárias para o afastamento do tráfico privilegiado,
consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes (local conhecido como base do tráfico na região), bem como pelas testemunhas policiais
" (HC 405.554/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017). 2. 3. 4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida apenas para fixar o regime inicial semiaberto. (HC n. 474.680/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

De posse dos autos, bem como aquilatando a análise pormenorizada efetuada pelo magistrado, não se observam equívocos a serem sanados por esta corte, já que a redação do art. 28, em seu §2º, determina:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente

Assim, o contexto dos autos encontra-se em sentido contrário ao acolhimento da tese de desclassificação, já que a droga estava fracionada e devidamente embalada, apta a comercialização.

DOSIMETRIA

Em continuidade, invoca a defesa que seja na fixação no mínimo legal.

Ao observar os termos fixados na sentença, extraio que o magistrado, a luz do que está documentado às fls. 27 e verso do IP que faz parte dos arquivos da ação principal, reconheceu como negativo o vetor pertinente aos antecedentes, respeitados os preceitos da Súmula 444 do STJ, eis que houve o trânsito em julgado nos autos da ação penal condenatória de número 0000845-28.2015.8.08.0060. Assim, a pena-base foi corretamente fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Prosseguindo na análise e, conforme o entendimento dos tribunais superiores, houve a compensação da reincidência com a confissão, a luz do depoimento do acusado, bem como o trânsito em julgado do feito de número 0003678-16.2008.08.0011, mantendo-se inalterada a pena na fase intermediária.

Neste sentido, fixou o magistrado, como pena final em desfavor do recorrente, o total de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO
PROVIMENTO AO MESMO
.

Reconhecendo o labor desenvolvido pelo Defensor Dativo do recorrente, fixo honorários recursais em R$500,00 (quinhentos) reais.

É como voto.

03